Tribunal: TJPA
Processo: 0811211-08.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811211-08.2020.8.14.0301

APELANTE: JOELMA MARTINS DE ARAUJO, J. M. G.

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811211-08.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(A)(S): DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO(S): J. M. G.

REPRESENTANTE LEGAL: JOELMA MARTINS DE ARAUJO.

ADVOGADO(A)(S): BRUNA CRISTINE DE MIRANDA SANTOS - OAB PA21667-A e outros.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO DISPONÍVEL EM REDE CREDENCIADA LOCAL. NECESSIDADE COMPROVADA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE APTIDÃO DO MÉDICO INDICADO PELA OPERADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que condenou a operadora ao custeio de procedimento cirúrgico em hospital não credenciado (Hospital Sabará/SP), indicado pela beneficiária, portadora de Paralisia Cerebral com Triplegia Espástica, por inexistir em Belém profissional habilitado para a técnica SPML (alongamento miofascial percutâneo seletivo).

A operadora defende ter ofertado atendimento adequado em hospital credenciado (AACD), com médico de reconhecida competência, e sustenta que o hospital escolhido pela beneficiária possui tabela própria e não integra sua rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde pode ser compelido a custear integralmente procedimento cirúrgico realizado em hospital não credenciado, diante da alegada ausência de profissional habilitado na rede conveniada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A beneficiária comprovou, por meio de laudo médico, a necessidade do procedimento SPML, específico e não ofertado por profissionais credenciados na localidade.

5. A operadora, por sua vez, não comprovou que o médico indicado por ela detinha qualificação técnica para execução do procedimento, ônus que lhe competia diante da inversão probatória.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, inexistindo profissional ou estrutura adequada na rede credenciada, deve a operadora custear o tratamento fora dela, garantindo-se a efetividade da cobertura contratual e o direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento ou procedimento realizado fora da rede credenciada quando demonstrada a inexistência de profissional ou serviço equivalente na rede própria.

2. O ônus de comprovar a aptidão técnica do profissional indicado recai sobre a operadora, quando impugnada sua habilitação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.656/1998, arts. 12 e 35-C; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.979.876/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.666.836/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811211-08.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE(S):
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO(S):
J. M. G.

REPRESENTANTE LEGAL:
JOELMA MARTINS DE ARAUJO.

ADVOGADO(A)(S):
BRUNA CRISTINE DE MIRANDA SANTOS - OAB PA21667-A e outros.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde, mantendo integralmente a sentença que a condenou a custear procedimento cirúrgico em hospital não credenciado.

A ação originária versa sobre pedido de obrigação de fazer com tutela antecipada cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por J. M. G., beneficiária de plano de saúde da UNIMED Belém. A autora, portadora de Paralisia Cerebral com quadro de Triplegia Espástica, pleiteou autorização para realização de procedimentos cirúrgicos específicos (SPML - alongamento miofascial percutâneo seletivo, aplicação de botox em reto femoral bilateral e confecção de órteses) no Hospital Sabará/SP, com médico de sua escolha, Dr. Luiz Antônio Pellegrino, mesmo tendo a operadora indicado profissional credenciado no Hospital AACD, referência nacional em ortopedia pediátrica.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e condenando a UNIMED ao custeio total do procedimento cirúrgico e hospitalar no estabelecimento indicado pela autora, incluindo exames, medicamentos, passagens, hospedagens e procedimentos necessários, ou respectivo reembolso. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

Inconformada, a UNIMED interpôs apelação, que foi desprovida monocraticamente pelo relator, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Em suas
razões
de agravo interno, a UNIMED BELÉM sustenta, em síntese, que o Hospital Sabará constitui estabelecimento de categoria diferenciada com tabela própria, não integrante de sua rede credenciada. Argumenta que disponibilizou atendimento adequado em hospital credenciado de excelência (Hospital AACD), tendo inclusive agendado consulta para a menor, sem que houvesse resposta da genitora. Defende que a Lei 9.656/1998 e a Resolução Normativa 259/2011 da ANS estabelecem as situações específicas para cobertura em estabelecimentos não credenciados, não configuradas no caso. Alega violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato e cita jurisprudência no sentido de que a escolha pessoal por hospital de tabela própria, quando há estabelecimento credenciado apto ao atendimento, não obriga a operadora ao custeio integral.

Ao final, requer seja reconsiderada a decisão agravada com fundamento no art. 1.021, §2º, do CPC, ou que o recurso seja submetido ao colegiado para julgamento, independentemente de revisão e inscrição, observadas as formalidades legais.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO DISPONÍVEL EM REDE CREDENCIADA LOCAL. NECESSIDADE COMPROVADA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE APTIDÃO DO MÉDICO INDICADO PELA OPERADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que condenou a operadora ao custeio de procedimento cirúrgico em hospital não credenciado (Hospital Sabará/SP), indicado pela beneficiária, portadora de Paralisia Cerebral com Triplegia Espástica, por inexistir em Belém profissional habilitado para a técnica SPML (alongamento miofascial percutâneo seletivo).

A operadora defende ter ofertado atendimento adequado em hospital credenciado (AACD), com médico de reconhecida competência, e sustenta que o hospital escolhido pela beneficiária possui tabela própria e não integra sua rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde pode ser compelido a custear integralmente procedimento cirúrgico realizado em hospital não credenciado, diante da alegada ausência de profissional habilitado na rede conveniada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A beneficiária comprovou, por meio de laudo médico, a necessidade do procedimento SPML, específico e não ofertado por profissionais credenciados na localidade.

5. A operadora, por sua vez, não comprovou que o médico indicado por ela detinha qualificação técnica para execução do procedimento, ônus que lhe competia diante da inversão probatória.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, inexistindo profissional ou estrutura adequada na rede credenciada, deve a operadora custear o tratamento fora dela, garantindo-se a efetividade da cobertura contratual e o direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento ou procedimento realizado fora da rede credenciada quando demonstrada a inexistência de profissional ou serviço equivalente na rede própria.

2. O ônus de comprovar a aptidão técnica do profissional indicado recai sobre a operadora, quando impugnada sua habilitação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.656/1998, arts. 12 e 35-C; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.979.876/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.666.836/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.03.2021.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, segundo laudo médico, a autora/agravada é portadora de Paralisia Cerebral do tipo Triplegia Espástica e, para tratamento de suas deformidades e otimização motora, seu médico assistente Dr. Luiz Antonio Pellegrino indicou a realização de procedimento SPML (alongamento miofascial seletivo) de adutores e gastrocnêmios bilaterais, aplicação de botox em reto femoral bilateral e confecção de órteses específicas. O procedimento SPML não é realizado por médicos em Belém, sendo disponível apenas em São Paulo.

A agravante disponibilizou passagens para São Paulo e direcionou a paciente ao Dr. Paulo Kanaji, alegando ser este igualmente competente para realizar o procedimento, que não seria exclusivo do médico que já acompanhava a menor. A operadora sustentou que o SPML não constaria do rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS.

Contudo, com a inversão do ônus probatório, a agravante não comprovou a habilitação do médico por ela indicado para realizar especificamente o procedimento SPML. A autora/agravada demonstrou documentalmente que o profissional indicado pela operadora não seria especialista neste tipo específico de procedimento cirúrgico.

Conforme documento acostado aos autos (Num. 15728530), o Dr. Paulo Kanaji atua principalmente em outras áreas da Ortopedia Pediátrica, como artroscopia, luxação do quadril, amputação e reabilitação, não havendo comprovação de sua expertise no procedimento SPML requerido.

Diante da ausência de comprovação pela operadora agravante de que o médico por ela indicado possuía qualificação específica para o procedimento necessário, não se desincumbindo de seu ônus probatório, a decisão monocrática deve ser mantida em seus termos.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1 de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025